Tribunal: TJMT
Processo: 1039845-13.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039845-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO –
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 –
JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – VIGÊNCIA DA LEI No 14.905/2024 -
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O julgamento
extra petita
não restou evidenciado nos autos, uma vez que
a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o
autor/apelante pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado.

2. Se o pedido é certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados nas execuções, sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em inadequação da via eleita.

3. Havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados.

4. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

5. Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.

6 –
Os juros de mora são computados a partir da citação, passando a incidir a Taxa Selic desde a vigência da Lei no 14.905/2024, tanto quanto o índice de correção aplicado será o INPC, passando ao IPCA, a partir de 1o/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela legislação referida.

7 – Recurso da parte autora parcialmente provido e apelo da instituição financeira desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S.A
. em face da sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1039845-13.2023.8.11.0041
que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 18.000,00, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

No mais, condenou o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega que a sentença deixou de enfrentar o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo que regulamenta o arbitramento judicial de honorários, entendendo que fora arbitrado valor insuficiente, eis que deixou de observar os critérios legais estabelecidos.

Aduz que a remuneração do apelante nunca esteve limitada ao teto de R$ 101.772,00, portanto, merece reforma a r. sentença, pois deixou de arbitrar os honorários entre dez e vinte por cento do valor das causas trabalhadas, em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

Salienta que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, deve ser observado o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da legalidade e obrigatoriedade dos parâmetros dispostos no § 2o do art. 85 do CPC/15.

Alega que, com o seu trabalho, o banco apelado aufere benefício fiscal e redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico. São benefícios financeiros concretos, que acarretam efetivo acréscimo patrimonial ao Banco, o que não foi considerado pela sentença.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de majorar os honorários advocatícios nas ações no 0019510-10.2011.8.11.0041, no 0035633-49.2006.8.22.0010, no 0001149-49.2017.8.04.5401, no 0703189-84.2013.8.01.0001 e no 0002436-75.2012.8.11.0018, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).

Nas contrarrazões (ID 292553893), o banco apelado requer o desprovimento do apelo
.

Por sua vez, o requerido
BANCO BRADESCO S/A,
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de julgamento “extra petita”, uma vez que a causa de pedir era de cobrança e revisão contratual, mas houve a procedência do pedido como ação de arbitramento de honorários, bem como a inadequação da via eleita.

No mérito, alega a existência de premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte apelada.

Destaca que a sentença parte de premissa fática equivocada, tanto que se utilizara de julgados do STJ totalmente dissonantes da realidade dos autos.

Assevera que nesta demanda exigem-se honorários pelos serviços prestados na ação descrita nos autos para a qual já houve o pagamento do que era devido, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do banco apelante.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim de pagamento por ‘etapas’, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos.

Ressalta que no feito executivo que embasa a presente lide não houve o atingimento do proveito econômico para a satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do apelado, assim como ausência de fundamentação em relação ao quantum arbitrado e inadequação da distribuição do ônus sucumbencial.

Prequestiona o art. 85, § 2o e 8o, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC/15; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, e art. 596, todos do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX, ambos da CF.

Ao final, requer a cassação da sentença em razão do julgamento extra petita, ou subsidiariamente, seja reduzido o valor da condenação do arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, levando em consideração os atos realizados e o êxito nos feitos.

Contrarrazões (ID 292553889), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – JULGAMENTO EXTRA PETITA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento do alegado julgamento ‘extra petita’, eis que a sentença não traz natureza diversa do pedido da petição inicial.

Verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido.

Desse modo,
rejeito a preliminar
de julgamento ‘extra petita’.-

VOTO - PRELIMINAR – INDEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O BANCO BRADESCO S.A. em suas razões recursais, argui a preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que caso o autor/apelante pretendesse receber honorários sucumbenciais pelo trabalho realizado, bastava habilitar-se nos autos onde representou o Banco Bradesco para que o juiz arbitrasse o
quantum
devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma, como prevê o contrato entre as partes.

Sem razão o banco requerido.

Da análise dos autos, nota-se que o pedido é certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se ao trabalho realizado nas ações
no 0019510-10.2011.8.11.0041, no 0035633-49.2006.8.22.0010, no 0001149-49.2017.8.04.5401, no 0703189-84.2013.8.01.0001 e no 0002436-75.2012.8.11.0018,
sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, conforme já mencionado anteriormente.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso em tela, verifica-se a relação jurídica existente entre as partes, conforme serviços jurídicos prestados pela parte autora no processo:
i)

no 0019510-10.2011.8.11.0041
, ajuizado na Comarca de Cuiabá/MT, em 03/06/2011 em desfavor de EL CID DOS SANTOS ME e EL CID DOS SANTOS, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 47.032,91 (quarenta e sete mil, trinta e dois reais e noventa e um centavos);
ii)

no 0035633-49.2006.8.22.0010
, ajuizado na Comarca de Rolim de Moura/RO, em 16/05/2006 em desfavor de BOM PREÇO COMERCIAL DA AMAZÔNIA LTDA – ME e INGRID BODEMER NONATO pugnando pelo pagamento do valor de R$ 37.852,65 (trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos);
iii)

no 0001149-49.2017.8.04.5401
, ajuizado na Comarca de Manacapuru/AM, em 24/08/2017 em desfavor de S A DO LIVRAMENTO – ME pugnando pelo pagamento do valor de R$ 107.843,33 (cento e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três);
iv)

no 0002436-75.2012.8.11.0018,
ajuizado na Comarca de Juara/MT, em 06/09/2012 em desfavor de EDILSON X. DOS SANTOS – ME e EDILSON XAVIER DOS SANTOS pugnando pelo pagamento do valor de R$ 59.527,65 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos e
v)

no 0703189-84.2013.8.01.0001
,
ajuizado na Comarca de Rio Branco/AC, em 08/03/2013 em desfavor de ELITE VEÍCULOS LTDA, GIULIANO DA SILVA DE OLIVEIRA e LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 75.561,66 (setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos).

Observa-se que as partes firmaram o “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
e aditivos na data de 19/02/2016 (ID 292553518), sendo rescindo unilateralmente pela instituição financeira em 19/11/2020 (ID 292553525), e que estabelece cláusulas referente a forma de pagamento dos honorários. Vejamos:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os sérvios prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Cálculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONBITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título: Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse: A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de a irrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor: (i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ: Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(...)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte”.

(...)”

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais

Ressalta-se ainda, que consta nas minutas que o pedido inaugural da parte autora era o arbitramento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa nos referidos processos.

Assim, as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo, ainda que se falar em arbitramento no percentual de 18% (dezoito por cento), conforme aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Assim, necessário se torna a análise do termo de quitação juntado na contestação.

Ressalta-se que o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato, a qual estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Observa-se ainda, que a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, estabelece o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15/06/2020, sendo que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como no caso, seria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante documento de ID 292553522.

Note-se que os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em “Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados conforme art. 85 do CPC/15.

Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com a alínea “a” do contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22,
caput
, e o § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma,

embora a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0035633-49.2006
.8.22.0010
, em trâmite perante a Comarca de Rolim de Moura/RO, desde
julho
/2012 a julho/2014
, tendo elaborado petições, sendo no total 8 peças (ID’s 292553537), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2023, importava em R$ 306.438,31 (ID 292553545).

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0001149-49.2017
.8.04.5401
, em trâmite perante a Comarca de Manacapuru/AM, desde
agosto
/2017
, tendo elaborado 1 peça (ID’s 292553538), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2023, importava em R$ 254.445,97 (ID 292553544).

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0703189-84.2013
.8.01.0001
, em trâmite perante a Comarca de Rio Branco/AC, desde
março
/2013 a junho/2016
, tendo elaborado 11 peças no total (ID’s 292553540), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2023, importava em R$ 310.740,40 (ID 292553543).

Desse modo, observando-se o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, os locais da prestação dos serviços (Rio Branco/AC, Manacapuru/AM e Rolim de Moura/RO), tenho que deve ser majorado o valor fixado na sentença para R$ 20.744,00.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0002436-75.2012
.8.11.0018
, em trâmite perante a Comarca de Juara/MT, desde
janeiro
/2013 a maio/2020
, tendo elaborado 7 peças no total (ID’s 292553539), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2023, importava em R$ 261.760,78 (ID 292553542).

Em consulta ao processo no primeiro grau, verifica-se que o último andamento se refere a certidão de trânsito em julgado em razão da rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Desse modo, não há falar em condenação em honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0019510-10.2011
.8.11.0041
, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, desde
junho
/2011 a setembro/2019
, tendo elaborado 9 peças no total (ID’s 292553541), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2023, importava em R$ 311.780,43 (ID 292553546).

Em consulta ao processo no primeiro grau, verifica-se que o último andamento se refere a petição do Banco Bradesco requerendo seja realizada pesquisa de bens passíveis de penhora.

Desse modo, observando-se o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Cuiabá/MT), tenho que deve ser majorado o valor fixado na sentença para R$ 9.350,00.

No que diz respeito aos juros de mora, salienta-se que serão contados desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção aplicado será o INPC, passando a ser aplicado o IPCA, a partir de 1o/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação.

Em relação à distribuição do ônus de sucumbência, verifica-se que como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, correta a sentença ao condenar o banco requerido à integralidade do ônus de sucumbência (art. 86 do CPC/15).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os honorários
contratuais nos

processos:
no 0035633-49.2006
.8.22.0010
, em trâmite perante as Comarcas de Rolim de Moura/RO;
no 0001149-49.2017
.8.04.5401
, Comarca de Manacapuru/AM e
no 0703189-84.2013
.8.01.0001
, Comarca de Rio Branco/AC, no valor total de
R$ 20.744,00; bem como no processo
no 0019510-10.2011
.8.11.0041
, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, no valor de R$ 9.350,00
; acrescido de juros de mora desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção aplicado será o INPC, passando a ser aplicado o IPCA, a partir de 1o/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação.

Por consequência,
nego provimento
ao recurso do requerido BANCO BRADESCO S.A e majoro os
honorários em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2°, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025